Tribunal: CARF
Processo: 13839.003612/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003612/2002-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.876 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993, 1997
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ENTREGUE ANTES
DE 2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. SUMULA CARF No 91.
RETORNO À ORIGEM.
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador.
Se a suposta ocorrência da prescrição do direito do contribuinte pleitear
restituição obstou, objetivamente, sua pretensão desde o Despacho Decisório
que deu margem à contenda - prejudicando, assim, a análise de outros
elementos de existência, certeza e liquidez do crédito alegado - quando tal
constatação é afastada, devem os autos retornarem à Unidade de Origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à Unidade
de Origem.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003612/2002-13
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 325 a 345) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1803-00.409 (fls. 312 a 321), proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
deste E. CARF, na sessão de 19 de maio de 2010, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, mantendo o reconhecimento da decadência do direito de se pleitear restituição.
Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1994, 1998
Ementa:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago indevidamente
ou em valor maior que o devido extingue-se no prazo de cinco anos, contados
da data da extinção do crédito tributário, assim considerada, para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a data do pagamento antecipado.

Em resumo, a contenda tem como objeto Pedido de Restituição da ora Recorrente,
referente a recolhimentos de IRPJ, efetuados indevidamente em 30/04/1993, 31/05/1993 e
31/01/1997. Apresentando o pleito apenas em 08/11/2002, entendeu a Autoridade Tributária da
Unidade Local ter se operado a decadência do direito da Contribuinte, em razão do decurso do
de prazo superior a 5 (cinco) anos, a contar do momento do recolhimento das referidas somas.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Por bem descrever os fatos relativos ao contencioso, adoto o relato do órgão
julgador de primeira instância até aquela fase:
"Trata o presente processo de Pedido de Restituição protocolizado em
08/11/2002 (fls. 01) e Declarações de Compensação protocolizadas em
28/03/2003 (fl. 103) e 30/04/2003 (/7.112). A interessada solicita, através do
Pedido de Restituição, o reconhecimento do direito creditório no valor de R$
401.328,50, decorrente do recolhimento de impostos e contribuições federais
pagos a maior e/ou indevidamente nos anos-calendário 1993 e 1996 os quais,
segundo a justificativa apresentada a fls. 02, foram constatados por meio de
auditoria interna que verificou a existência de quatro DARF's que comprovam
os recolhimentos a maior ou indevidos.
Na Declaração de Compensação de fl. 103, apresentada a Receita Federal em
28/03/2003 através do Processo Administrativo n° 13839.000688/2003-78 a
interessada solicita a homologação das compensações de débitos de IRPJ e
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

CSLL, dos períodos de apuração 28/02/2003, nos valores respectivos de R$
183.005,80 e R$ 59.236,58, efetuadas com aproveitamento de parte do direito
creditório solicitado no Pedido de Restituição, no valor de R$ 242.242,38.
Na Declaração de Compensação de fl. 112, apresentada a Receita Federal em
30/04/2003 através do Processo Administrativo n° 13839.000945/2003-71 a
interessada solicita a homologação das compensações de débitos de IRPJ e
CSLL dos períodos de apuração 28/02/2003 e 31/03/2003, nos valores de R$
107.787,05, R$ 39.757,52 e R$ 11.541,55, efetuadas com o aproveitamento de
parte do direito creditório solicitado no Pedido de Restituição, no valor de R$
159.086,12. Analisando o Pedido de Restituição a DRF em Jundiai/SP proferiu
o Despacho Decisório de fls. 94 a 97, decretando a decadência do pedido e
indeferindo o pleito.
Consta da decisão:
"Os pagamentos ditos indevidos ou a maior pelo requerente foram efetuados em
30 de abril de 1993, 30 de maio de 1993 e 31 de janeiro de 1997, conforme
comprovantes anexados as folhas 41 a 44.
Considerando que o pedido de restituição foi formulado em 08/11/2002,
concluímos que todos os recolhimentos efetuados, citados como pagamentos a
maior ou indevidos neste processo administrativo, apresentavam, na data do
pedido, um prazo superior a cinco anos, o que configura a decadência do direito
a repetição, por imposição do art. 168 do Código Tributário Nacional, conforme
segue:
O Ato Declaratório SRF n° 96 de 1999, que vincula este Órgão, esclarece que o
prazo para o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contados da data do pagamento, inclusive nos casos de tributos sujeitos a
homologação ou de declaração de inconstitucionalidade, a saber:
Analisando as Declarações de Compensação apresentadas através dos Processos
Administrativos n° 13839.000688/2003-78 e 13839.000945/2003-71, a DRF em
Jundiai/SP proferiu os Despachos Decisórios de fls. 106 a 109 e 115 a 118,
respectivamente, consignando, em ambas as decisões, a não homologação das
compensações pleiteadas, sob o fundamenta de que o direito creditório
requerido para fazer frente às compensações foi indeferido, razão pela qual não
há crédito suficiente a respaldar as compensações pleiteadas.
Cientificada de todas as decisões, em 05/04/2007, conforme atestam os Avisos
de Recebimento anexados its fls. 99, 111 e 120, a contribuinte protocolizou, em
04/05/2007, manifestação de inconformidade, de fls. 121 a 136, contra o
indeferimento do pedido de restituição, argüindo que o artigo 168, I c/c o artigo
165, I e II da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;-que aprovou o Código
Tributário Nacional — CTN - dispõem que o direito de pleitear a restituição de
tributo extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da extinção
do crédito, observado que referidos dispositivos não exigem que "a restituição
seja efetivada no prazo de cinco anos, mas, tão somente, seja a intenção de
reaver os valores pagos a maior ou indevidamente manifestada no aludido
prazo, sob pena de extinção".
Salienta que se ao Fisco é previsto prazo qüinqüenal de decadência de seu
direito de lançar, ao contribuinte é conferido prazo idêntico para manifestar seu
interesse em reaver quantias indevidamente recolhidas, ou seja, para exteriorizar
sua intenção de pedir repetição/compensação do indébito.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Afirma que teria praticado, dentro do prazo de cinco anos, ato suficiente e
necessário a preservação do seu direito a restituição, uma vez que consignou,
em sua Declaração de Rendimentos, os valores que pretendia reaver, via
restituição, transcrevendo jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes.
Observa que ainda que não se reconheça que a entrega da declaração garante o
direito ao indébito pleiteado, o prazo para restituição, consoante determinado
pelo Conselho de Contribuintes e pelo STJ é de dez anos, sendo cinco anos para
homologação do lançamento e extinção definitiva do crédito tributário e mais
cinco anos destinados ao pedido de restituição, sendo que, dessa forma, o
pedido apresentado em 08/11/2002 ainda não se encontrava prescrito.
Transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes. Consigna que, ainda
que a autoridade não tenha se pronunciado a respeito da Lei Complementar n°
108/05, que prescreve que o prazo para se pleitear a recuperação de indébitos é
de cinco anos a contar do pagamento antecipado de que trata o ,§1° do artigo
150 do CTN deve ser ressaltado que referida legislação é inaplicável ao presente
caso, já que tal dispositivo não configura mera regra interpretativa, mas sim
nova regra normativa que só pode gerar efeitos para fatos futuros. Novamente
transcreve jurisprudência.
Registra, ainda, que o artigo 45, inciso 1 da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a
cobrança de contribuições em atraso no período de dez anos o que significa que
caberia o direito ao contribuinte de, no mesmo prazo, pleitear a restituição ou
compensação de contribuições indevidamente recolhidas, sob pena de ofensa ao
principio da isonomia consagrado no artigo 5° da Constituição Federal,
pugnando, ao final, pelo deferimento do pedido de restituição.
Contra os despachos decisórios que não homologaram as compensações
pleiteadas a interessada apresentou, em 08/05/2007, as manifestações de
inconformidade de fls. 139 a 158 e 174 a 193, aduzindo inicialmente, em
ambas, que os débitos exigidos em decorrência da não homologação das
compensações não foram regularmente constituídos tendo em vista a
inexistência de ato especifico da Administração Pública tendente à formalização
do lançamento.
Lembra que a competência para efetuar o lançamento é privativa da autoridade
administrativa não podendo, o particular, em hipótese alguma, efetuar
lançamento através de declaração o que ofenderia o disposto no artigo 142 do
CTN.
Ressalta que o artigo 149 do mesmo diploma legal determina que a autoridade
administrativa proceda ao lançamento de oficio quando verificada
irregularidade no lançamento por homologação, mas que, no entanto, a
Declaração de Compensação não pode constituir elemento hábil e suficiente
para exigir débitos indevidamente compensados por afronta Constituição
Federal. Isto porque, segundo alega, dispõe a Constituição Federal que somente
Lei Complementar cabe estabelecer normas gerais em matéria tributária e que a
Lei n° 10.833/03 que pretendeu atribuir poderes a Declaração de Compensação
não possui esse "status".
Contesta as decisões que tomaram por base o indeferimento do pedido de
restituição afirmando que enquanto não for proferida decisão definitiva
naqueles autos não poderá haver a cobrança dos valores compensados,
protestando pelo julgamento em conjunto de todas as manifestações de
inconformidade apresentadas.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Reitera o seu entendimento quanto ao prazo de decadência do pedido de
restituição, consignado na manifestação de inconformidade apresentada contra o
indeferimento do pleito.
Ao final protesta pelo cancelamento da exigência dos débitos de IRPJ e CSLL,
objeto da ..compensação, bem como seus respectivos encargos, bem como pelo
julgamento em conjunto dos processos e, por consequência, sejam homologadas
as compensações efetuadas.
A autoridade preparadora procedeu a reunido, por apensacão a este processo,
dos processos n's 13839.00068812003-78 e 13839.0001945/2003-71 que tratam
das Declarações de Compensação, conforme se verifica às fls. 102.
É o relatório."
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
a) Não existe previsão legal no sentido de que basta a informação7 em DIPJ,
de valores que o contribuinte deseja sejam-lhe restituidos para que o Fisco
gsim proceda. A DIPJ, como o próprio nome diz, é declaração meramente
informativa, a qual, inclusive, pode ser retificada, não tendo poder, por si só,
de estabelecer relação jurídica de direitos e obrigações entre Fisco e
contribuinte.
b) Os valores recolhidos ha mais de cinco anos da propositura da ação
competente estão prescritos. A aplicação dos artigos 156, 165 e 168, todos da
Lei no 5.172, de 1966, não permitem conclusão diversa.
c) Em que pese a alegação de inconstitucionalidade suscitada, está em vigor e
em plena eficácia a Lei Complementar n° .118, de 9 de fevereiro de 2005, cujo
artigo 30 veio, definitivamente, afastar controvérsias porventura ainda
existentes em relação à contagem do prazo para repetição de indébito.
d) Verifica-se, assim, que o direito da recorrente ao pedido de restituição de
indébitos recolhidos nos anos-calendário 1993 e 1997 encontra-se decaído.
e) No que se refere A. inconformidade da interessada face das disposições
contidas na Lei Complementar 108, de 2005, bem como na Lei n° 10.833, de
2003 é de se ressaltar que a requerente pretende em suas alegações, que a
Administração Tributaria deixe de observar normas legais perfeitamente
inseridas no ordenamento jurídico.
Contra a decisão, interpôs a contribuinte o presente Recurso Voluntário, em
que reitera as alegações contidas na impugnação.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 133
a 150), mantendo a constatação inicial de decadência do direito de se pleitear a restituição
pretendida. Inconformada, a Recorrente apresentou Apelo voluntário a este E. CARF (fls. 246 a
263), defendendo a aplicação de um prazo de caducidade de 10 (dez) anos para exercer sua
pretensão.

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo negou provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, por meio do v. Acórdão no 1803-00.409, mantendo a aplicação do
prazo quinquenal de decadência.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob apreço,
demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial nesse E. CARF, invocando, novamente, a
tese de que o prazo para o exercício de seu direito à restituição seria de 10 (dez) anos (5+5).

Processado o Recurso Especial, este foi integralmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 414 a 417, delimitando a matéria conhecida à tese dos "5
mais 5", dando início ao prazo decadencial somente após o interregno da homologação tácita
do lançamento.

Cientificada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofertou suas
Contrarrazões (fls. 420 a 424), não questionado o conhecimento do Apelo e tampouco
combatendo o mérito dos argumentos da Recorrente, mas apenas apontando para a necessidade
do retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição da Contribuinte, para
a análise da procedência do crédito.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Como antes relatado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não questiona o
conhecimento do Apelo em questão – e nem o mérito da tese arguida pela Recorrente.

Assim, considerando tal circunstância, uma simples análise do v. Acórdão no 302-
39.502, de 20 de setembro de 2008, trazido como primeiro paradigma para a singular matéria
admitida referente à decadência, já evidencia a notória divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão no 1803-00.409, ora recorrido, inclusive registrando lá tratar-se de
matéria julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 414 a 417.

Mérito

A matéria sob julgamento é de delimitação muito clara: o prazo legal para que o
contribuinte exerça administrativamente, junto ao Fisco, o direito de restituição dos tributos
indevidamente pagos.

Conforme relatado, em todos decisórios proferido até o momento no presente
feito, entendeu-se que, com base em interpretação extraída dos termos do art. 168, inciso I, do
CTN e das prescrições do art. 150 do mesmo Codex, tal prazo seria de apenas 5 (cinco) anos,
contados da data do pagamento antecipado efetuado pelo contribuinte, o qual teria dado margem
ao crédito pretendido.

In casu, como já relatado, o Pedido de Restituição da Contribuinte – até então,
supostamente, prejudicado pela decadência - fora apresentado 08/11/2002, referente a
recolhimentos efetuado em 30/04/1993, 31/05/1993 e 31/01/1997.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Pois bem, diante de tais circunstâncias, não há qualquer margem de dúvida que tal
matéria, há muito – e independentemente da existência de precedente vinculante do E. Superior
Tribunal de Justiça - já é objeto de entendimento sumular deste E. CARF.

Desse modo, não há qualquer necessidade de maior aprofundamento ou
elucubrações sobre o tema, diante da inexorável e mandatória aplicação da Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Assim, observando tal entendimento, apenas em abril de 2003 poder-se-ia cogitar
a prescrição do direito da ora Recorrente restituir o mais antigo dos seus 3 (três) pagamentos
supostamente indevidos, tendo, efetivamente, apresentado o regular Pedido de Restituição antes
de tal data.

Claramente, o entendimento estampado no v. Acórdão recorrido, que limitou a 5
(cinco) anos o prazo para o exercício da prerrogativa de ressarcimento, colide frontalmente com
teor sumulado pelo C. Órgão Pleno desse E. Conselho, devendo ser reformado, para se afastar a
constatação de ocorrência de decadência do direito da Contribuinte – ou de qualquer outra
modalidade de perda, por decurso de prazo, da oportunidade para o devido exercício de sua
pretensão.

Contudo, como bem observado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
que inclusive traz em suas Contrarrazões julgados deste E. CARF, que aplicaram a Súmula
CARF no 91 – não poderia, agora, neste momento, por esta C. Instância especial, ser
simplesmente deferida toda a pretensão da Contribuinte, conforme o pedido formulado no seu
Recurso Especial.

De fato, a consumação de decadência, desde o r. Despacho Decisório, até o
julgamento do Recurso Voluntário, foi o único e objetivo óbice à pretensão da Recorrente, nunca
tendo se procedido à análise de qualquer elementos de existência, certeza e liquidez de seu
crédito ou da conformidade de sua manobra para a restituição.

Deve ser novamente apreciado tal pleito de ressarcimento, por meio de Despacho
Decisório, já descartada a ocorrência decadência (ou prescrição) do direito da Contribuinte,
conferido, nova e eventualmente, todo o direito a Manifestação de Inconformidade e novos
recursos administrativos.

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.876 - CSRF/1a Turma
Processo no 13839.003612/2002-13

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, para
dar-lhe provimento parcial, afastando a ocorrência da decadência de seu direito de restituição,
determinando o retorno dos autos à DRF competente de sua jurisdição, para o processamento e
análise material de procedência do Pedido de Restituição apresentado, por meio de novo
Despacho Decisório.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital